Tribunal: TJDFT
Processo: 0700591-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROMESSA DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMOS. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Alegada a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo, em regra, recomenda-se prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos impugnados.
2. No entanto, pela narrativa e provas colacionadas, não é possível afastar a assertiva de fraude, sendo necessário avaliar melhor a questão durante a instrução processual, em especial se houve alguma participação do agravante que tenha contribuído para a consumação da fraude, ainda que perpetrada por terceiro, não sendo possível considerar, desde logo, a sustentada regularidade da contratação dos empréstimos questionados.
3. Em que pese a necessidade de dilação probatória para a solução da lide, isso não pode resultar prejuízos à agravada, com a manutenção dos descontos que considera indevidos, até a conclusão da instrução processual. Diversamente, diante da verossimilhança das alegações autorais, os riscos inerentes ao curso da demanda devem ser suportados pelo banco agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.